Tribunal: TCU
Processo: 020.683/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6762/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.683/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniele Francisco de Araujo (XXX.186.137-XX); Daniele Lopes dos Santos (XXX.648.947-XX); Daniele Silva de Oliveira (XXX.083.427-XX); Danielle Sampaio Albuquerque (XXX.711.673-XX); Danilo Lima Ceccon (XXX.792.637-XX); Danilo Oliveira Nascimento Juliao (XXX.825.697-XX); Darlly Erika Silva dos Reis (XXX.987.532-XX); Joao Medeiros Tavares Filho (XXX.249.407-XX); Jorge Barbosa de Mello Junior (XXX.743.907-XX); Jose Adailson de Souza (XXX.763.073-XX); Jose Bernardino Borges (XXX.723.507-XX); Jose Carlos Dutra Filho (XXX.803.307-XX); Jose Marco Tayah (XXX.789.017-XX); Julia Coelho Franca de Mamari (XXX.940.617-XX); Julia Gebara Gomes (XXX.797.448-XX); Julia Pinheiro Gomes (XXX.746.085-XX); Juliana Lucio Motta Maia (XXX.096.907-XX); Juliana de Oliveira Rato (XXX.991.457-XX); Juliane Ferreira da Silva (XXX.207.117-XX); Julianna Barcelos de Carvalho (XXX.667.037-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.